Tribunal: TJES
Processo: 5014801-31.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014801-31.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SECRETARIO DE ESTADO DE GESTAO E RECURSOS HUMANOS e outros

INTERESSADO: EVELLYN MONIQUE RODRIGUES NOGUEIRA VIANA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO. AGENTE SUPORTE EDUCACIONAL. PROMOÇÃO POR SELEÇÃO. AUSÊNCIA DE 05 (CINCO) AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL VÁLIDAS. ELIMINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO IDENTIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - A
impetrante foi excluída da participação do processo de promoção regido pelo Edital nº 50/2023, por não atender a um dos requisitos exigidos pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 640/2012, qual seja, cinco avaliações periódicas de desempenho individual, a pretexto de que a avaliação de 2019 não teria sido assinada pela servidora, em que pese ter ocorrido.

2 - Os artigos 14 e 19, §1º, do Decreto nº 4.215-R/2018 regulamentam o critério de “Avaliação de Desempenho Individual”, como previsto pelo art. 13, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 e nessa condição não poderiam criar mais um requisito para promoção do Servidor, denotando evidente ilegalidade. Precedentes do e. TJES.

3 - Segurança concedida.

4 - Agravo Interno prejudicado.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Mandado de Segurança e Agravo Interno nº
5014801-31.2023.8.08.0000

Impetrante:
Evellyn Monique Rodrigues Nogueira Viana

A. Coatora: Secretário de de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Evellyn Monique Rodrigues Nogueira Viana contra ato tido como coator perpetrado pelo Sr. Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, consubstanciado
na exclusão da participação da impetrante do processo de
promoção por seleção – ciclo 2023 por meio do Edital nº 50/2023.

Por meio da decisão constante no ID 693280 deferi
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela mandamental para determinar a inclusão do nome da Impetrante na listagem de servidores aptos a participarem do processo de promoção - Ciclo 2023 regido pelo Edital nº 50/2023, se por outro motivo não houver impedimento para a manutenção da parte no referido processo

Contra tal decisão o Estado do Espírito Santo interpôs agravo interno (ID 7115178) e apresentou informações ao presente mandado de segurança no ID 7171672, nas quais pugnou pela denegação da segurança.

Parecer Ministerial pela desnecessidade de intervenção (ID 7630686).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 21 de março de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado,
cuidam os autos de mandado de segurança impetrado por Evellyn Monique Rodrigues Nogueira Viana contra ato tido como coator perpetrado pelo Sr. Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos – SEGER, consubstanciado
na exclusão da participação da impetrante do processo de
promoção por seleção – ciclo 2023 por meio do Edital nº 50/2023.

Segundo consta da exordial, a impetrante alega que no dia 14 de novembro de 2023 a Secretaria de Gestão e Recursos Humanos - SEGER lançou a promoção por seleção para os servidores da carreira de Agente de Suporte Educacional ciclo 2023, conforme Edital nº 50/2023, em cujo anexo único com a lista de servidores aptos a concorrerem não constava seu nome. Sustenta que apresentou recurso oportuno administrativo, “
momento no qual foi cientificada que sua participação havia sido negada, pois não consta no sistema da SEGER uma assinatura da ciência na Avaliação de Desempenho Individual referente ao ciclo 2019
”, o que foi indeferido ao pálio de que ela “
não preenchia os requisitos para a participação da seleção
”.

A impetrante sustenta ainda (i) que
“teve seu direito líquido e certo de participar da Promoção por Seleção - Ciclo 2023 violado. Isso porque o não preenchimento pela impetrante do requisito indicado como o motivo de sua não participação foi causado pela impetrada, que se eximiu do seu dever de dar ciência à impetrante do teor da sua Avaliação de Desempenho Individual”,
(ii) que
“A análise das disposições dos arts. 4º, 12 e 13 do Decreto nº 4.215-R/2018 permite a conclusão de que a unidade responsável pela administração de recursos humanos de cada Órgão ou Entidade e a chefia imediata do servidor são os responsáveis pela realização da Avaliação de Desempenho Individual, logo, é responsável por dar ciência ao servidor dos seus termos, de forma que o servidor não pode ser penalizado pela ineficiência do Estado em cumprir com suas obrigações”
, (iii)que
“cumpre todos os outros requisitos estabelecidos no Edital para que se comprove o seu direito a ser incluída na lista de participantes aptos a concorrer à promoção por seleção, contando, inclusive com avaliação do ciclo 2019, que só não foi assinada
”.

No caso dos autos, apuro que os documentos constantes dos Ids. 6869259 e 6869260, comprovam que a impetrante foi excluída da participação do processo de promoção regido pelo Edital nº 50/2023, por não atender a um dos requisitos exigidos pelo art. 2º, da Lei Complementar nº 640/2012, qual seja, cinco avaliações periódicas de desempenho individual.

Ocorre que o desprovimento do recurso administrativo manejado pela impetrante decorreu da constatação de que
“[...] a servidora possui apenas quatro avaliações válidas(ciclos de 2020, 2021, 2022 e 2023) para o processo de promoção por seleção. Foi observado ainda, que a servidora não assinou a avaliação de 2019 descumprindo, dessa forma, os critérios estabelecidos na Lei Complementar 640/2012 não possuindo, portanto, 5 (cinco) avaliações válidas de desempenho para fins de promoção por seleção.[...]”,
em que pese terem ocorrido.

E ao interpretar as normas regentes do caso em apreço, este sodalício enfrentou questão idêntica à dos autos tendo assentado que,
“[...]em conformidade com o disposto no art. 6º da Lei Complementar n. 640/2012 e nos arts. 4º e 5º do Decreto n. 4215-R/2018 é poder-dever da Administração Pública do Estado do Espírito Santo avaliar periodicamente o desempenho individual dos servidores efetivos para fim de promoção por seleção. Logo, viola direito líquido e certo do servidor a exclusão de processo de promoção por seleção por ausência de avaliação de desempenho individual válida. Isso porque se o Poder Público instituiu a avaliação de desempenho como requisito para a concessão da progressão, é certo que assumiu a obrigação de disponibilizá-la ao servidor, não podendo este ser sancionado pela omissão administrativa, beneficiando-se o ente público de sua própria inércia (Mandado de segurança n. 0009581-45.2020.8.08.0000, órgão julgador: Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, data do julgamento: 10-03-2021, data da publicação no Diário: 22-03-2021).[...]”
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível MS, 0009169-17.2020.8.08.0000 (100200018222), Relator DES.: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021).

No mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INSPETOR PENITENCIÁRIO. FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO INDIVIDUAL. DIREITO DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. AVALIAÇÃO FEITA APÓS O PRAZO PREVISTO NO DECRETO REGULAMENTADOR. PENALIZAÇÃO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. ASSINATURA DO SERVIDOR. REQUISITO PREVISTO EXCLUSIVAMENTE NO DECRETO REGULAMENTADOR. ILEGALIDADE VERIFICADA. NOTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PARA CIÊNCIA DA AVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Os artigos 2º e 3º da Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que estipulam as regras de promoção por seleção para os servidores públicos estaduais, exigem o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) permanência do servidor na classe inferior pelo prazo mínimo de cinco anos de efetivo exercício; (ii) cinco avaliações periódicas de desempenho individual, observado o disposto nos artigos 3º e 6º desta Lei Complementar; e (iii) existência de vaga, nos casos em que há previsão em lei.

2. No que tange ao formulário de avaliação de desempenho individual – FADI relativo ao período regulamentado pelo Decreto Estadual nº 3133-R, de 19.10.2012, o artigo 10, III, do Decreto em referência dispõe que compete ao servidor avaliado conhecer o resultado da avaliação realizada pela chefia com o objetivo de melhorar a performance aferida pelo avaliador e assinar o instrumento, não havendo previsão de sanção para o caso de o servidor não declarar a ciência da avaliação. 3. Por outro lado, ainda que assim não fosse, se a avaliação foi feita após a época prevista no Decreto Estadual nº 3133-R, de 19.10.2012, não pode o servidor ser prejudicado com sua exclusão da lista de beneficiários para a Promoção por Seleção pelo fato de não ter tomado ciência da avaliação.

4. Quanto aos formulários de avaliação de desempenho individual – FADI relativos ao período regulamentado pelo Decreto 4.215-R/2018, a desconsideração da referida FADI pelo simples fato de o servidor não ter declarado ciência no período previsto no regulamento, mostra-se desproporcional e irrazoável.

5. Conforme entendimento do Segundo Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, “A norma constante no art. 19, § 1º, do Decreto Estadual nº 4.215-R/2018, o qual dispõe que O servidor que não tomar ciência assinando sua avaliação no prazo estipulado no caput deste artigo ficará sem avaliação do ciclo correspondente. , revela-se flagrantemente ilegal, tendo em vista que o escopo de possibilitar ao servidor a ciência da sua avaliação de desempenho é lhe munir de mecanismos para que possa contestar aquele julgamento que foi feito a seu respeito pela chefia imediata, de modo que esta garantia do servidor jamais poderia ser utilizada em seu desfavor.” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100210048888, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

6. Dentre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar Estadual nº 640/2012, que dispõe sobre regras de promoção por seleção e dá outras providências, não se verifica a exigência de assinatura do servidor como condição para a validade das avaliações individuais, não cabendo ao Decreto regulamentador fazê-lo.

7. Por outro lado, não havendo nos autos qualquer elemento capaz de demonstrar que o servidor foi notificado para tomar ciência da avaliação de desempenho individual, é incabível, penalizá-lo, impedindo-o de participar do processo de Seleção por Promoção.

8. Resta evidenciado, portanto, o direito líquido e certo do Impetrante à participação no processo de Promoção por Seleção – Ciclo 2021.

9. Segurança concedida.

(TJES,
Mandado de Segurança Cível Nº 5001823-56.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: Reunidas - 1º Grupo Cível, Data: 17/Dec/2022)

Além disso, este órgão jurisdicional também já considerou que os artigos 14 e 19, §1º, do Decreto nº 4.215-R/2018 regulamentam o critério de “Avaliação de Desempenho Individual”, como previsto pelo art. 13, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 640/2012 e nessa condição não poderiam criar mais um requisito para promoção do Servidor, denotando evidente ilegalidade.

Alio a tais assertivas a constatação de que a exclusão do nome da impetrante na lista de servidores aptos denota evidente prejuízo injustificável à parte bastante a caracterizar a alegada violação de direito líquido e certo amparável pela tutela mandamental em apreço.

Pelo exposto,
concedo a segurança
para, confirmando a medida urgente ao seu tempo deferida, determinar a inclusão do nome da Impetrante na
listagem de servidores aptos a participarem do processo de promoção - Ciclo 2023 regido pelo Edital nº 50/2023
,
se por outro motivo não houver impedimento para a manutenção da parte no referido processo.

Via de consequência,
julgo prejudicado
o agravo interno.

Sem honorários, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/09.

Sem custas, nos termos do art. 20, inciso V, da Lei nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Sessão do dia 06.05.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho o voto da e. Desembargadora Relatora.

Concedo a segurança
para, nos termos do voto exarado pela douta relatora, confirmar a medida urgente ao seu tempo deferida e determinar a inclusão do nome da Impetrante na
listagem de servidores aptos a participarem do processo de promoção - Ciclo 2023 regido pelo Edital nº 50/2023
,
se por outro motivo não houver impedimento para a manutenção da parte no referido processo.

Acompanho a e. Relatora para conceder a segurança e julgar prejudicado o agravo interno.

Desembargador Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Presencial - dia 06/05/2024:

Acompanho a Eminente Desembargadora Relatora.